Tribunal: TJDFT
Processo: 0013327-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013327-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL JOAO DAS CHAGAS, MANOEL SANTOS DE SOUZA, MARIA DAS DORES RODRIGUES DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e retificador de ID 23588073, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores nela constantes e destacar os honorários advocatícios contratuais no percentual de 10% (conforme ID 23588074, p. 24 e 35). Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 81.470,97 (ID 23588073, p. 2). 2. Cumpra-se, com urgência, as decisões de ID 10624545 e ID 13124770, que deferiram a preferência constitucional aos credores MANOEL SANTOS DE SOUZA, MANOEL JOÃO DAS CHAGAS e MARIA DAS DORES RODRIGUES DE FREITAS. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar, a planilha de cálculos atualizada no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac